Tribunal: STF
Processo: HC 256174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Claudia de Seixas, em favor de Djalma Lucas Zacarin, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 986.417/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    DJALMA LUCAS ZACARIN alega sofrer coação ilegal em decorrência de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Recurso em Sentido Estrito n. 1500125-29.2024.8.26.0558. 



    A defesa requer, em síntese, o afastamento do dolo eventual, para que seja reconhecimento o crime culposo. De forma sucessiva, requer o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante requer a “concessão da medida liminar para suspender o curso da ação penal de origem e revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura para garantir a liberdade e de DJALMA, primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita como advogado. No mérito, requer-se a concessão da ordem nos termos acima referenciados, a fim de que se determine ao STJ o conhecimento e o julgamento do mérito do HC 986417 – SP, nos exatos termos daquela impetração.”



    A PGR opina “pela concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do HC 986417/SP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme decido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente. 



    Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 



    No caso, o Recurso Especial interposto pela defesa, que versa sobre os mesmos temas ora impugnados, está pendente de julgamento, razão pela qual a análise deste habeas corpus acarretaria tumulto processual.



    O STJ não conheceu do habeas corpus porque o recurso especial, manejado concomitantemente, trataria da mesma matéria: pedido de desclassificação.



    É certo que a jurisprudência tem se formado no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).



    Do mesmo mesmo, a interposição de recurso especial não impede o conhecimento da impetração, até mesmo diante da possibilidade de concessão de ordem de ofício.



    No caso dos autos, muito embora o mérito não haja sido apreciado pelo STJ, penso que, por economia processual, seja mais adequado a análise de eventual ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, em vez de determinar ao Tribunal Superior que o faça.



    Analiso a fundamentação do acórdão de segundo grau, na parte que importa:



    A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência11 , documentos médicos12 , laudo papiloscópico13 , laudo necroscópico14 , laudo do local15 e pela prova oral, comprovando o óbito da vítima. A conduta do recorrente, ao dirigir sob efeito de álcool, em velocidade indeterminada (ante a ausência de marcas de frenagem no solo), porém suficiente para provocar a projeção da vítima para 22 metros à frente, em via que não possuía acostamento asfaltado, em trecho plano, possibilita a consideração, em tese, da presença de dolo eventual em sua conduta, cabendo a análise pelo conselho de jurados acerca de sua presença ou não. Consoante constou, de modo adequado, na sentença de pronúncia: 



    Ao praticar as condutas de ingerir bebida alcoólica e de conduzir veículo embriagado por estrada cujo acostamento não possui pavimentação asfáltica, vindo a realizar manobra irregular convergente para a linha branca contínua, que dividia a pista de rolamento e a área adjacente destinada ao acostamento, culminando por atingir a roda traseira da bicicleta da vítima, assumiu, ao menos pelos indícios probatórios coletados até este momento, o risco da possibilidade de ocorrência do resultado mais danoso, com as consequências daí advindas, até irreversíveis 



    Este é claramente o caso dos autos onde o motorista aceitou a possibilidade de acidente, não se importando com ele, visto que em velocidade incompatível, embriagado, colheu ciclista que trafegava a sua frente, sem qualquer obstáculo que impedisse sua visão. Embona não existe prova pericial da velocidade, posto que o réu não chegou nem mesmo a brecar o que está indicado pela ausência de marcas de frenagem e confirma que assumiu a possibilidade morte, posto que nem ao menos tentou frear , o fato da vítima ser lançada a 22 metros do local deixa claro o indício de que a velocidade seria incompatível.



    [...]



    O policial militar Guilherme relatou ter conversado com o acusado após o crime, na residência deste, tendo visualizado o carro com o para brisas quebrado, bem como mexas de cabelo da vítima, além de odor etílico, tendo o réu se recusado a realizar o teste do etilômetro. 



    [...]



    A testemunha Tiago, gerente do resort onde o recorrente estava antes dos fatos, afirmou que este bebeu durante todo o tempo que lá ficou, entre duas e três horas. Reiterou ter visualizado o consumo de álcool pelo réu. O informante Antônio disse, em juízo, que é compadre de D. L.; que são amigos e viajam sempre juntos; que estavam em doze pessoas; que familiares de D. L. estavam presentes também; que D. L. foi diretamente para a lancha; que havia bebida alcoólica na lancha; que D. L. estava com copo Stanley nas mãos; que decidiram sair do resort por volta das 18h, 18h15; que D. L. quem guardou a lancha; que o depoente guardou o jet-ski; que D. L. estava meio cansado; que o depoente e D. L. saíram na caminhonete; que D. L. não estava ruim, mas em plena condições de dirigir; que entre o rancho e o resort e distância de deslocamento é por volta de dez minutos; que estavam indo normalmente; que de repente surgiu a bicicleta; que não conseguiu avistar a bicicleta; que pararam; que ambos desceram; que constaram o óbito; que chegaram pessoas; que retirou a bicicleta do local; que o depoente orientou D. L. a ir embora; que do local do acidente até o rancho é perto; que D. L. estava abalado e entrou em pânico ao avistar o corpo; 



    que D. L. ficou totalmente transtornado; que o depoente ficou no local; que outras pessoas chegaram e ligaram para a polícia; que o depoente ficou no local até o momento que a família de D. L. passou; que ao chegar no rancho a polícia já estava conversando com D. L.; que o depoente ficou no rancho até o momento em que D. L. foi levado à delegacia; que a polícia não quis falar com o depoente; que Amanda voltou para o local do acidente para levar a caminhonete de volta; que a caminhonete estava na frente no rancho; que conhece D. L. desde 2006; que frequenta o local há muito tempo; que D. L. já bebeu em outras oportunidades; que Amanda é sempre quem volta dirigindo; que Amanda quem dirigiu para os avós; que o depoente bebeu pouco; que os dois teriam condições de dirigir; que a situação aconteceu de repente; que a pista é reta e havia pequena elevação; que há muitas lombadas na pista; que é vicinal; que precisa trafegar com velocidade reduzida; que as pessoas começaram a chegar e estavam de forma agressiva; que o depoente se sentiu seguro para ficar no local; que não teve necessidade de ligar para 190, porque quem parou já estava ligando; que eram veículos que foram parando; que quando a polícia chegou o depoente estava no rancho, no portão; que não foi orientado a ir até a delegacia; que o depoente foi até delegacia, mas não conseguiu prestar depoimento; que não foi chamado; que D. L. é corretor de imóveis e advogado; que a polícia militar quem foi até o rancho; que eram dois ou três policiais em uma viatura; que não se recorda o nome dos policiais; que o depoente não se apresentou à autoridade policial como sendo pessoa que estava dentro do veículo; que ficou apenas aguardando; que o depoente não se ofereceu para falar; que ficou aguardando do lado de fora da delegacia; que D. L. foi até Nova Horizonte; que a peça foi consertada; que havia mais veículos e, por isso, foram apenas os dois; que o corpo estava sem nenhum tipo de sinal de vida; que, além da caminhonete, havia dois ou três veículos.



    [...]



    Quanto à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, observo que esta não é, abstratamente, incompatível com o dolo eventual, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Desse modo, considerando que a vítima foi atingida na roda traseira da bicicleta27 , em trecho reto da via, é possível, em tese, o reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo de rigor a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos em que foi prolatada. (eDOC 1, p. 53)



    No habeas corpus impetrado no STJ, a impetrante diz que “Tudo não passou de um consumo social de duas ou três cervejas, durante uma tarde em família, sendo certo que, infelizmente, houve um acidente fatal quando o paciente voltava para sua casa.” (eDOC 1, p. 58)



    Diz que a perícia não conseguiu comprovar o excesso de velocidade.



    Afirma que “a suposição de que a distância de arremesso indicaria necessariamente excesso de velocidade é insustentável. Ainda mais quando a própria perícia oficial concluiu que a VELOCIDADE ERA INDETERMINADA.”



    Argumenta que “ao julgar o HC 220.384, ainda no ano passado, o colendo Supremo Tribunal Federal mais uma vez reafirmou que não basta um único elemento isolado – a exemplo do excesso de velocidade ou embriaguez – para se concluir que o motorista agiu com dolo eventual. O elemento subjetivo mais gravoso exige múltiplos fatores. Daí porque “inexistindo outro fator que, associado à velocidade entre 80 e 105 km/h, à distração com o aparelho celular, e à fuga do local do acidente, demonstre, de fato, que o paciente agiu com dolo eventual, tenho como inafastável a desclassificação do delito de homicídio com dolo eventual para crime culposo” (STF, HC 220.384/RN, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).”



    Pontua que a qualificadora é incompatível com o dolo eventual.



    Pois bem.



    No caso dos autos, o paciente foi pronunciado por ter, segundo os autos, ceifado a vida da vítima na condução de veículo automotor, após arremessá-la 22 metros à frente, em razão de colisão na sua bicicleta.



    O paciente confessa que estava sob efeito de álcool.



    A ausência dolo em um processo não significa que não haverá dolo em todos os outros casos, razão por que é impróprio trazer o precedente de relatoria do Min André Mendonça para afirmar que o paciente não agiu com dolo.



    Na espécie, há uma particularidade que impede a desclassificação do crime e leva o caso à solução pelo Conselho de Sentença: o paciente nem sequer freou o carro. Veja-se: “Embora não existe prova pericial da velocidade, posto que o réu não chegou nem mesmo a brecar o que está indicado pela ausência de marcas de frenagem.”(eDOC 1, p. 46/47)



    Conforme registrado pela instância ordinária, a ausência de marcas de frenagem no leito da via sugere, no caso concreto, a demonstração do dolo eventual, que é exatamente a assunção de qualquer que seja o resultado.



    Não é possível, desse modo, desclassificar o crime praticado pelo paciente.



    Quanto à qualificadora, razão assiste a defesa. Esta Corte possui o entendimento no sentido de que o “Dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2o , IV (traição, emboscada, dissimulação)”, verbis:



    Habeas Corpus. 2. Homicídios qualificados. 3. Alegação de excesso de linguagem. Inexistência do vício. 4. Inocorrência de falta de correlação entre a denúncia e a pronúncia. 5. Dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2o , IV (traição, emboscada, dissimulação). 6. Primariedade e bons antecedentes como excludente de prisão preventiva, matéria não conhecida, sob pena de supressão de instância. 7. Precedentes. 8. Ordem parcialmente concedida, para exclusão da qualificadora argüida. (HC 86.163, de minha relatoria, DJe 22.11.2005)



    Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo modo de execução e dolo eventual. Incompatibilidade. Ordem concedida.



    O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP (“traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”). Precedentes. Ordem concedida. (HC 95.136, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 1.3.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo parcialmente a ordem de ofício para afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP.



    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente